Tribunal: STF
Processo: Rcl 76818
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), nos autos da Ação Ordinária nº 8008000-63.2022.8.05.0001, que reconheceu o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital do concurso para técnico Judiciário.



    O reclamante alega que a decisão impugnada violou a autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente o entendimento firmado no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), que estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovada.



    Alega, ainda, que o candidato beneficiado pela decisão reclamada foi classificado na 1128ª posição, enquanto o edital previa 75 vagas e cadastro de reserva, e que a ação foi ajuizada após o prazo de validade do certame, expirado em 2019.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), o relator pode julgar a reclamação quando a matéria já for objeto de jurisprudência consolidada no Tribunal, como ocorre no presente caso.



    Da análise do andamento processual do Processo 8008000-63.2022.8.05.0001, verifico que o reclamante esgotou as instâncias ordinárias, pois já houve o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O Tribunal de Justiça da Bahia julgou a ação procedente nos seguintes termos (eDoc. 10):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 837311 (TEMA784), fixou o entendimento de que nos casos de preterição, há a convolação excepcional da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. 2. De acordo com o precedente firmado pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento do MS n.º 8000783-45.2017.8.05.0000, as aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos, importam preterição dos aprovados. 3. Comprovado nos autos que somente as exonerações, aposentadorias e falecimentos ocorridas após a publicação do certame, superam o quantitativo de vagas do cadastro de reserva. 4. Direito à nomeação. 5. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida. Apelo não provido.”



    O Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu o direito à nomeação de candidato classificado na 1128ª posição unicamente com base na existência de vagas disponíveis, sem a devida comprovação de preterição arbitrária e imotivada, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral, conforme trecho do acórdão reclamado a seguir (eDoc. 6):



    “In casu, o Tribunal de Justiça da Bahia conta com a defasagem de um vultoso montante de mais de 10.000 servidores, consoante largamente divulgado pelas próprias autoridades judiciárias, restando claro que a vacância oriunda de aposentadorias/exonerações, demissões e falecimentos indicam uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual.



    Nesse cenário, vale destacar que não é a simples existência de vacância que faz convolar a expectativa de direito dos aprovados em cadastro reserva em direito líquido e certo, mas a comprovação de que surgiram novas vagas, após o certame, e elas não foram adequadamente preenchidas pelos classificados.”



    Ocorre que, no paradigma invocado, esta Corte decidiu que a existência de cargos vagos, por si só, não enseja o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. Logo, tal critério não poderia ser utilizado como base para quantificar o número de candidatos com direito à nomeação.



    Em acréscimo, a ação foi ajuizada em 2022 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019, o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. No mesmo sentido, cito precedente da Primeira Turma no qual foi analisada situação idêntica:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 



    2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 58919 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 12.06.2023)”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 161, III, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e, desde logo, julgar improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária nº 8008000-63.2022.8.05.0001.



    Sem custas e honorários, tendo em vista a ausência de citação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente